Tribunal: TJBA
Processo: 0501330-59.2018.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501330-59.2018.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAMIL ALIMENTOS S/A e outros

Advogado(s)
:
DIEGO FREITAS RIBEIRO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS, PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: CAMIL ALIMENTOS S/A e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, DIEGO FREITAS RIBEIRO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E OUTRAS AVENÇAS. INSTRUMENTO NÃO ASSINADO. RECONHECIMENTO EXPRESSO DA EXISTÊNCIA E EFICÁCIA DO AJUSTE PELAS PARTES. LIBERDADE DAS FORMAS. BOA-FÉ OBJETIVA. MULTA CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PERDIMENTO INCONTROVERSO DE PRODUTOS. DEFINIÇÃO DAS DUAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS. RECURSO DA RÉ. INTEMPESTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO COMO APELAÇÃO ADESIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença em demanda decorrente de relação contratual entre Camil Alimentos S.A. e TPC Logística do Nordeste S.A.

2. A autora sustenta a validade do Contrato de Prestação de Serviços de Armazenagem e Outras Avenças, datado de 08/09/2015, embora não subscrito formalmente, e requer a condenação da ré ao pagamento da multa contratual prevista na Cláusula Sexta, em razão do perdimento incontroverso de produtos.

3. A ré, por sua vez, sustenta que a autora teria descumprido a avença ao deixar de adimplir notas fiscais relativas aos serviços prestados.

4. Consta dos autos a existência de três instrumentos negociais: a Proposta Comercial nº P2015_112, a Proposta Técnica Comercial nº P0002/16 e o Contrato de Prestação de Serviços de Armazenagem e Outras Avenças, sendo este último reconhecido por ambas as partes em contranotificação extrajudicial, contestação, embargos de declaração e termo de confissão de dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é válido o Contrato de Prestação de Serviços de Armazenagem e Outras Avenças, embora não assinado, quando sua existência e eficácia são reconhecidas pelas partes no curso da demanda, bem como se é devida a multa contratual e qual o valor correspondente às duas últimas notas fiscais emitidas; e

(ii) definir se o recurso de apelação da ré é tempestivo ou se pode ser recebido como apelação adesiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 107 do Código Civil, a validade do negócio jurídico independe de forma especial, salvo quando a lei expressamente a exigir. Não se trata, no caso, de contrato solene.

6. Estão presentes os requisitos de validade do negócio jurídico previstos no art. 104 do Código Civil. Não há alegação ou prova de incapacidade das partes, ilicitude do objeto, vício de consentimento ou forma vedada em lei.

7. A existência da avença é incontroversa. A ré reconheceu expressamente o contrato em contranotificação extrajudicial, na contestação, nos embargos de declaração e no termo de confissão de dívida. Tal conduta evidencia a convergência de vontades e o aperfeiçoamento do vínculo contratual.

8. A invocação, em juízo, das cláusulas contratuais e a prática de atos compatíveis com a avença atraem a incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório. Aplica-se, ainda, o art. 422 do Código Civil.

9. Reconhecida a validade do contrato, passa-se à análise da multa contratual. A Cláusula Sexta prevê multa não compensatória correspondente às últimas duas notas fiscais emitidas pela contratada contra a contratante, sem prejuízo de perdas e danos.

10. O perdimento de produtos é incontroverso. Tal fato configura descumprimento das obrigações assumidas pela contratada, especialmente à vista das disposições da Cláusula Sétima, Parágrafo Sétimo, e Parágrafo Oitavo do contrato, o que autoriza a incidência da multa contratual.

11. A ré não produziu prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, quanto à alegação de que as duas últimas notas fiscais seriam as de nº 201800154 e nº 201800155.

12. A própria tabela invocada pela ré demonstra que as duas últimas notas fiscais emitidas foram as de nº 81 e nº 82, correspondentes aos documentos nº 20180008101 e nº 20180008201, nos valores de R$ 25.652,76 e R$ 30.957,14, totalizando R$ 56.609,90.

13. A condenação deve abranger o valor de R$ 56.609,90, com juros de mora desde a citação e correção monetária desde a data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ.

14. O recurso da ré é intempestivo. A decisão que rejeitou os embargos de declaração foi disponibilizada no DJe em 22/01/2025, considerada publicada em 23/01/2025, com início do prazo em 24/01/2025. Considerada a contagem em dias úteis, nos termos do art. 212 do CPC, o prazo recursal encerrou-se em 13/02/2025. O apelo foi protocolado apenas em 16/04/2025.

15. Não cabe o recebimento do recurso autônomo intempestivo como apelação adesiva. A apelação adesiva, prevista no art. 997, §§ 1º e 2º, do CPC, possui pressupostos próprios. A interposição de apelação independente evidencia opção processual deliberada e atrai a preclusão consumativa.

16. Também não se aplica o princípio da fungibilidade recursal, pois inexiste dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, havendo apenas perda do prazo legal.

17. Impõe-se, por isso, o não conhecimento do recurso da ré.

18. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré não conhecido. Recurso da autora provido para: (i) reconhecer a validade do Contrato de Prestação de Serviços de Armazenagem e Outras Avenças; (ii) condenar a ré ao pagamento da multa contratual prevista na Cláusula Sexta, no valor de R$ 56.609,90, correspondente às notas fiscais nº 81 e nº 82, com juros de mora desde a citação e correção monetária desde a data do efetivo prejuízo; e (iii) condenar a ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento:

1. Nos contratos não solenes, a ausência de assinatura não invalida o negócio jurídico quando presentes os requisitos do art. 104 do Código Civil e quando a existência e eficácia da avença são reconhecidas expressamente por ambas as partes no curso da demanda;

2. O perdimento incontroverso de produtos, em desconformidade com as obrigações contratuais assumidas pela contratada, autoriza a incidência da multa prevista em cláusula contratual correspondente às duas últimas notas fiscais efetivamente emitidas;

3. É incabível o recebimento de apelação autônoma intempestiva como apelação adesiva, por se tratarem de institutos distintos, submetidos a pressupostos próprios, incidindo a preclusão consumativa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501330-59.2018.8.05.0250
, em que figuram como apelante CAMIL ALIMENTOS S/A e outros e como apelada CAMIL ALIMENTOS S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NÃO CONHECER do apelo da ré e DAR PROVIMENTO ao apelo da autora
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .